Tribunal: TCU
Processo: 046.573/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Claudia Acylino de Lima Resende contra o Acórdão 5.122/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Claudia Acylino de Lima Resende contra o Acórdão 5122/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, para julgar legal e conceder registro ao ato de aposentadoria da Sra. Claudia Acylino de Lima Resende; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.